Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Sousa Quelipe contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 107027529 do processo de referência) em saneamento dos embargos à execução opostos, pelo ora recorrente, em desfavor de Maria Eunice Zerbini Leão Borges (autos n. 0724561-43.2021.8.07.0001). Destaco o teor da decisão agravada: Passo à organização e saneamento do processo. Inicialmente, verifico que a parte embargante arguiu preliminares de incompetência territorial absoluta e inépcia da petição inicial. É cediço que nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. No presente caso, entretanto, deve ser aplicada a exceção prevista no art. 47, § 1o, do CPC, segundo o qual o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Nesse diapasão, convém destacar as lições de Humberto Theodoro Júnior: "Aplica-se o forum rei sitae às ações reais imobiliárias, isto é, 'nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa' (art. 95). Não basta que a ação seja apenas sobre imóvel (como a de despejo, por exemplo). Para incidir o foro especial, é necessário que verse sobre direito real (reivindicatória, divisória, usucapião, etc). A competência em questão é territorial e, por isso, relativa (art. 111). Mas torna-se excepcionalmente absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre 'direito de propriedade, vizinhança, posse divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova' (art. 95, segunda parte). Uma particularidade interessante foi a inclusão expressa feita pelo Código, das ações possessórias entre as reais imobiliárias, com o que se pôs fim a uma antiga polêmica doutrinária e jurisprudencial. Para as demais ações reais imobiliárias não contempladas na ressalva do art. 95 (competência absoluta), instituiu o legislador uma faculdade para o autor: pode ele optar pelo foro do domicílio (foro comum) o pelo de eleição (foro contratual). É o caso, por exemplo, da execução hipotecária, da rescisão ou anulação do compromisso de compra e venda irretratável, das ações relativas aos direitos reais sobre coisas alheias, como usufruto, o uso e a habitação etc, ações essas que o promovente poderá ajuizar no foro comum ou contratual, embora a situação do imóvel seja em outra circunscrição". ( in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e do processo de conhecimento, 52a ed. revista e atualizada, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2011, pp. 186-187 - grifou-se) No caso sob análise, o exequente optou pelo foro de eleição, previsto na cláusula 11 do instrumento de confissão de dívida (Id 100130549, p. 26). Rejeito, pois, a exceção de incompetência. Com relação à arguição de inépcia da petição inicial, o executado ora diz que há inépcia por não ter sido a petição inicial acompanhada de planilha atualizada do débito ora diz que falta à obrigação os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não tem relação com a questão da inépcia. O que se verifica é que a inicial foi analisada pelo magistrado e recebida, estando acompanhada da planilha. Além de que, a inicial e o cálculo estão suficientemente claros a ponto de permitir ao executado ofertar defesa por meio destes embargos. Inexiste, pois, a alegada inépcia. A análise da presença dos requisitos da obrigação acima mencionados é matéria relativa ao mérito, devendo com ele ser analisada. Rejeita-se, assim, a preliminar aviada. Ultrapassadas as questões processuais, verifico que intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir na fase instrutória, a parte embargada pugnou pela produção de prova oral enquanto a embargante requereu a prova pericial contábil e anexou diversos documentos. No caso em testilha, alega a parte embargante haver pago a dívida integralmente, além de excesso de execução e agiotagem. Na petição de especificação de prova anexou documentos que afirma pretender comprovar os pagamentos, mais precisamente, documentos antigos, o que não encontra permissão na lei processual, a qual permite ao litigante anexar, após a fase postulatória, somente os documentos novos, ou seja, os obtidos ou produzidos após aquele mencionado momento processual. No caso vertente, não é assim. O embargante sequer pleiteou a juntada. Já anexou sem análise prévia do juiz sobre seu pleito. O que também não é acertado. Assim, não sendo documentos novos como manda a lei, indefiro a sua juntada e determino o desentranhamento (exclusão) dos ID106472338 a 106473819. Indefiro, ainda, a produção de prova pericial contábil, já que a análise da alegação não demanda senão simples cálculos aritméticos, além de que já há nos autos a planilha relativa ao excesso alegado. Indefiro, também, a produção de prova testemunhal, na medida em que a prática de agiotagem pode ser verificada suficientemente pela verificação das taxas de juros aplicadas ao mútuo. Ressalva-se a possibilidade de, posteriormente, no momento do julgamento, verificar-se a necessidade de aprofundamento das provas sobre a questão, o que demanda análise detalhada e oportuna. Excluídos os documentos acima mencionados, anote-se a conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica. (...) Em razões recursais (Id 31007722), o agravante reprisa a preliminar de incompetência do juízo, sob o argumento de que a ação trata, de forma indireta, sobre direito real de bem imóvel, porquanto se julgado procedente o pedido da ação de execução poderá haver constrição do bem imóvel dado em garantia da dívida, qual seja, Terreno n.12-A (doze “A”) da Quadra QC-01, categoria comercial, módulo MC, situado no Setor Norte na da Cidade Planaltina/GO. Diz ser “incontroverso que o local da realização do negócio jurídico, a localização do bem imóvel dado em garantia e a residência do executado é na cidade de Planaltina/GO, razão por que a competência para processar e julgar o feito é da Comarca de Planaltina/GO”. Defende a possibilidade de juntada de documentos nos autos após a apresentação da inicial, apesar de não serem documentos novos, porque foram eles acostados para contrapor aos argumentos lançados pela agravada na resposta aos embargos. Aduz que, ao contrário do que consignado na decisão agravada, o ora embargante/agravante fez anterior pedido de juntada dos referidos documentos ao juízo na parte da réplica em que postulou “a produção de todas as provas em direito admitidas até o final da instrução dos autos”. Afirma a necessidade de realização de prova pericial no feito, haja vista a divergência sobre o valor da dívida cobrado na ação executiva com imposição de juros em percentual muito superior ao permitido legalmente. Assinala que “a agravada tem levado em consideração a atualização somente da quantia que alega estar o agravante inadimplente, desconsiderando, desse modo, que deve incidir sobre os valores pagos a mesma atualização, sob pena de se tratar de uma dívida impagável”. Aponta a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência com base nos arts. 527, III, e 273 do revogado CPC/1973. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) pelo recebimento do presente agravo de instrumento e a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos delineados no corpo destas razões, para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO dos efeitos da decisão exarada pelo juízo a quo no ID 107027529, até julgamento do presente agravo de instrumento. b) o acolhimento da preliminar de incompetência suscitada, devendo o feito ser remetido a uma das varas cíveis da Comarca de Planaltina/GO; c) A intimação da parte agravada para se manifestar, caso queira, no prazo legal. d) Caso não acolhida a preliminar, o que não se espera, pede, ao final, seja provido o presente recurso a fim de reformar a decisão combatida (ID 107027529) e determinar, o retorno dos documentos desentranhados no feito, bem como a determinação de realização de perícia contábil para que não reste dúvidas quanto ao valor efetivamente pago pelo agravante e a correta incidência de juros e correção monetária sobre o suposto débito, perquirido pela agravada no feito executivo em apenso. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 31007727). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não deve ser admitido. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão que, em saneamento processual, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e as alegações de inépcia da petição inicial, determinou o desentranhamento de documentos juntados pelo agravante após a instrução probatória e indeferiu requerimento de produção de prova pericial. Sem que a decisão agravada esteja inserida no rol de interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, incabível o ataque por esse instrumento recursal. No entanto, como não se trata de decisão imediatamente recorrível, o direito de recorrer do mencionado pronunciamento judicial fica assegurado mediante arguição da matéria como preliminar em apelação na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. A parte recorrente deixou de exercer essa faculdade processual no processo de referência. Optou pela provocação direta deste e. Tribunal de Justiça. Ignorou o rito específico para impugnação de deliberação em saneamento processual. Desse modo, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela falta de solicitação de esclarecimentos sobre a rejeição das preliminares e do indeferimento da produção da prova pericial, cabível nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Eventual erro do i. juízo na apreciação das questões preliminares ou na avaliação do conjunto probatório para o julgamento da lide, que o tenha movido a indeferir a prova pericial requerida, será considerado por ocasião do julgamento do recurso contra a sentença de mérito. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente, inclusive porque os autos já se encontram com determinação de conclusão para sentença. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação, se houver interesse recursal, e será oportunamente apreciada no julgamento pelo e. Tribunal de Justiça, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo que, não sendo a decisão saneadora hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento para revisão do pronunciamento que rejeita preliminares processuais, bem como indefere requerimento de produção de prova pericial, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Isto posto, reconhecida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)